Tribunal: TJMT
Processo: 1018461-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018461-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA CERQUEIRA - CPF: 056.775.001-94 (RECORRENTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018461-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018461-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Bruno da Silva Cerqueira

Recorrida:
Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – ALEGA DISCRIMINAÇÃO – FATO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018461-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018461-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Bruno da Silva Cerqueira

Recorrida:
Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Bruno da Silva Cerqueira
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 254128684)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 254128686): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018461-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018461-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Bruno da Silva Cerqueira

Recorrida:
Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor, ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Bruno da Silva Cerqueira em face de Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda., em razão de suposta discriminação.

Da narrativa inicial o autor alega que atua no mercado de transporte de cargas, prestando serviços para diversas transportadoras, como motorista. Aduz que em 2021 foi processado por tráfico de drogas e condenado à pena de regime fechado, permanecendo segregado até 02/02/2024.

Assevera que após isso voltou a exercer sua profissão, todavia, vem encontrando dificuldades para ser contratado pelas transportadoras, tendo em vista que a recorrida atribui em seu cadastro, o registro de “divergente”. Narra que, ao entrar em contato com a empresa via e-mail, foi-lhe solicitado o envio da cópia da denúncia do Ministério Público e Carta de referência atualizada, para análise cadastral. E mesmo após o envio dos documentos, a informação de divergência ainda permanece em seu cadastro, fato que entende ser um ato discriminatório por parte da empresa.

A empresa recorrida por sua vez defende que não cometeu nenhum ato ilícito, ao argumento de que atua com o gerenciamento de risco no segmento de transporte de cargas, sendo este o objeto de seu trabalho, mantém um banco de dados/cadastro contendo informações sobre os profissionais envolvidos no ramo, que fica a cargo das empresas de transportes a contratação, ou não, dos motoristas.

Frise-se que a relação existente entre as partes está sedimentada na livre manifestação da vontade (princípio da autonomia da vontade) bem como o princípio “pacta sunt servanda” ou força obrigatória dos contratos, consoante dispõe os artigos 421 e 422, do Código Civil.

Da análise do caderno processual, em que pese as alegações do autor de que teria sofrido discriminação por parte da empresa, verifica-se que inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe, cabia a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA – CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas, motivo pelo qual descabida a pretendida condenação da empresa gerenciadora de risco ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1014166-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MOTORISTA DE CARGA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. REPASSE DE INFORMAÇÃO VERÍDICA À TRANSPORTADORA SOBRE O MOTORISTA CONSULTADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. ESCOLHA DE CONTRATAÇÃO QUE CABE AO TRANSPORTADOR. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA OU COM ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a Recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora. As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.
(N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025